Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702689-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINICA CUTAIT SOCIEDADE SIMPLES, CLINICA PAULISTA DE CIRURGIA DIGESTIVA SOCIEDADE SIMPLES - EPP, PACIFICO, ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, LUCILIA FEU FERREIRA DIAS DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora